Tribunal: TJDFT
Processo: 0739409-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739409-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WANDER PEREZ RECORRIDO: FRANCISCO GUILHERME LIMA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem natureza negocial, conforme o ajustado entre as partes. 2. É valido o vencimento antecipado dos honorários, diante da revogação do mandato, quando livremente pactuado. 3. As causas interruptivas do prazo prescricional só podem ocorrer uma única vez, nos termos do artigo 202, inciso VI do Código Civil. 4. A notificação de revogação do mandado deve ser considerada como o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 80, 81, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso IV, c/c o 206, § 5o, ambos do Código Civil, defendendo que a fluência do prazo prescricional teria sido interrompida quando o ora recorrido, por meio de ato inequívoco e extrajudicial, o destituiu como patrono, mas reconheceu a obrigação de pagar-lhe os valores acordados, postergando, porém, o tal pagamento para o final do processo. Prossegue argumentando que o decurso do prazo somente teria recomeçado a fluir a partir da notificação que constituiu a parte contrária em mora. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 80, 81, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso IV, c/c o 206, § 5o, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “Quanto ao negócio jurídico firmado extrai-se duas cláusulas condicionantes ao pagamento dos honorários convencionados (...). No caso vertente, não há como se considerar presente a causa de interrupção prescricional do art. 202, inciso IV, do Código Civil, porquanto esta ocorreria concomitantemente com o próprio surgimento da pretensão de cobrança/arbitramento dos honorários convencionais, vencidos de forma antecipada por força do contrato vigente. (...) Assim, é necessário reconhecer que, diante da regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a notificação de revogação do mandado, datado em 13 de fevereiro de 2009” (ID 10298986 - Págs. 5/7). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029